Tribunal: STF
Processo: HC 228056
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, relator da Pet 10.820/DF. 



2. Nos autos da Pet 10.820, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, preso em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n° 13.260; e nos arts. 288, 359-L e 359-M, 147, 147-A, § 1°, III, 286, todos do Código Penal. Na ocasião, foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o uso de tornozeleira eletrônica. 



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “determinando a retirada de todas as medidas cautelares ilegais impostas ao paciente, ante a ausência de crime, a ausência de Denúncia, a ausência de Provas, seja por estar o Impetrante em outro estado da federação no dia dos ataques seja por não ter nenhuma ligação direta ou indireta com os ataques”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não pode ser conhecido. 



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma jurisprudência consolidada no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado em 17.02.2016. 



8. Essa orientação restritiva foi ratificada pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, todos por votação unânime: HC 224.439-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Plenário); HC 224.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); HC 213.907-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Plenário); HC 224.338-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); HC 224.483-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Plenário); HC 214.006-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Plenário); e HC 209.608-ED, Rel. Min. Nunes Marques (Plenário). 



9. Nessas condições, não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo disso, determino o encaminhamento de cópia desta decisão ao gabinete da autoridade apontada como coatora. 



    Publique-se.



     



          Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator